Tribunal: TJDFT
Processo: 0017369-89.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017369-89.2010.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) DECISÃO 1. O Juízo da Terceira Vara de Família de Brasília solicitou, nos termos do Ofício 593/2022/3VARFAMBSB, acostado no ID 37335906, a transferência dos valores destinados ao credor AMARO GOMES DA SILVA no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido juízo. Acolho a solicitação e determino ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado para a conta judicial vinculada ao Juízo da Terceira Vara de Família de Brasília e ao processo no 0709489-39.2019.8.07.0016. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Terceira Vara de Família de Brasília, em resposta ao ofício de ID 37335906, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 2. Após o cumprimento do item acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital.